Tribunal: TJMT
Processo: 1001402-50.2021.8.11.0077
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – POSSE TRANSFERIDA ANTES DA EFETIVA CONSTRIÇÃO – PROCEDÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 303 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ação de embargos de terceiro é o instrumento jurídico devotado a resguardar posse, domínio ou mesmos os direitos obrigacionais daquele que, mesmo não sendo parte da relação jurídico-processual, acaba sendo atingido por ato/

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001402-50.2021.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Sanitárias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), NILSON DOS SANTOS - CPF: 697.322.721-04 (APELADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIO MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 581.918.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL
– POSSE TRANSFERIDA ANTES DA EFETIVA CONSTRIÇÃO – PROCEDÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 303 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A ação de embargos de terceiro é o instrumento jurídico devotado a resguardar posse, domínio ou mesmos os direitos obrigacionais daquele que, mesmo não sendo parte da relação jurídico-processual, acaba sendo atingido por ato/decisão judicial incompatível com o direito alegado sobre a coisa, ou seja, cuida-se da via processual que o terceiro possui para buscar o desfazimento, ou, ao menos, a inibição dos seus efeitos, do ato judicial que injustamente interferiu no exercício do seu direito (art. 674, do CPC).

2.
Consoante a Súmula 84 do STJ, é admissível a oposição de embargos de terceiro fundado em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.

3.
Nos embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, consoante a Súmula n.º 303, do STJ.

4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título no cartório competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário, razão pela qual deve arcar com o ônus sucumbencial.

5
. Recurso conhecido e parcialmente provido, sentença reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Leonardo de Araújo Costa Tumiati, que, nos
“EMBARGOS DE TERCEIRO
COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO
”
n.º 1001402-50.2021.8.11.0077, opostos por NILSON DOS SANTOS, em trâmite na Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, MT,
julgou procedente o pedido
, nos seguintes termos (ID. 181151727):

“Vistos e etc.

Trata-se de Embargos de Terceiro Cível com Pedido Liminar oposto por NILSON DOS SANTOS. Alega o embargante,
in verbis:

Consoante se extrai da certidão e laudo de avaliação de id-71467170 dos autos de Execução Extrajudicial nº. 0001493- 75.2012.8.11.0077, em 30 de novembro de 2021 o ora Embargante foi surpreendido pelo Senhor Oficial de Justiça, ao tomar conhecimento da penhora e avaliação do imóvel rural de sua propriedade denominado Sítio Dois Irmãos (mat. 1.093 do CRI desta comarca), com área de 23,9236 hectares. Ocorre, Excelência, que há mais de 14 (quatorze) anos a referida área não mais pertence ao Executado, tendo este a alienado no ano de 2007, ou seja, 05 (cinco) anos antes da propositura da ação de execução. Com efeito, conforme se extrai do CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS DE POSSE SOBRE LOTE DE IMÓVEL RURAL COM BENFEITORIAS (cópia em anexo), em 01 de novembro de 2007 o Executado MARIO MARCIO DE OLIVEIRA alienou os direitos de posse do imóvel penhorado para o senhor ILSON ROSA DA CRUZ, tendo este sido imitido na posse do mesmo em 01/11/2007, conforme cláusula terceira. Por seu turno, em cumprimento ao estabelecido na cláusula quinta do aludido contrato, em 07/11/2007 o executado MARIO MARCIO outorgou INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO em favor do comprador ILSON ROSA DA CRUZ (documento em anexo), concedendo-lhe amplos, gerais e ilimitados poderes para vender, ceder, transferir ou alienar o imóvel objeto da penhora. De outro viés, da análise da certidão da matrícula nº. 1.093 juntada nos autos pelo ora embargado às fls. 38/39 do arquivo de id46602702, percebe-se que o desmembramento e registro do título em nome do executado MARIO MARCIO DE OLIVEIRA junto ao CRI se deu em 26/11/2007. Pois bem dando sequência à cadeia sucessória da posse do aludido imóvel, o INSTRUMENTO PARTICULAR DE PERMUTA em anexo comprova que em 12 de março de 2014, o comprador ILSON ROSA DA CRUZ permutou o referido imóvel com a senhora VILAN APARECIDA DOS SANTOS. Por sua vez, o INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE POSSE DE UM LOTE DE TERRAS RURAIS COM BENFEITORIAS em anexo, comprova que em 12 de março de 2014 a adquirente VILAN APARECIDA DOS SANTOS alienou o referido imóvel ao senhor SÉRGIO LUIZ MAEKAWA NEPOMUCENO JÚNIOR. E, finalmente, o INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE POSSE comprova que em 18 de maio de 2020 o senhor SÉRGIO LUIZ MAEKAWA NEPOMUCENO JÚNIOR vendeu o referido imóvel ao ora Embargante. Perceba, Excelência, que todos os documentos ora anexados possuem fé pública, porquanto, além do instrumento público de procuração contemporâneo à alienação do imóvel pelo executado, os demais contratos contém reconhecimentos de firmas das assinaturas das partes contemporaneamente às datas dos negócios. Demais disso, para corroborar a legítima posse de boa-fé e a justo título, o Embargante anexa a esta inicial, comprovante de endereço do imóvel em nome de sua esposa; DECLARAÇÃO DE POSSE emitida pela Prefeitura Municipal e CARTÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL em seu nome, vinculado ao imóvel. Como não bastasse, extrai-se da CERTIDÃO DE DILIGÊNCIAS, FOTOGRAFIAS e LAUDO DE AVALIAÇÃO elaborados pelo Senhor Oficial de Justiça (ids-71467170 e 71467172), que todos os fatos ora noticiados foram constatados pelo senhor Meirinho, que, inclusive, certificou que todas as benfeitorias no imóvel foram implantadas pelo embargante. Dessa feita, Excelência, encontra-se robustamente provado (através de fartas provas documentais) que quando o embargado propôs a ação de execução (em 25/10/2012), há 05 (cinco) anos o Executado já não era mais detentor dos direitos de posse do imóvel ora penhorado.

Ao final, pede liminarmente a suspensão da constrição, a procedência do embargo de terceiro com o fim de cancelar e tornar sem efeito a penhora efetivada no imóvel objeto da Matrícula 1.093 do CRI local.

A inicial foi recebida em 14/12/2021 e foi deferida a antecipação de tutela de urgência determinando a suspensão da ordem de penhora realizada no imóvel (ID. 72662123).

O embargado apresentou resposta aos termos da inicial pugnando por sua improcedência em ID. 77481230.

É o relatório. Decido.

Mérito:

O pedido é procedente.

O presente procedimento possui como objetivo possibilitar que um terceiro, não parte do processo em questão, possa defender seus bens que sejam indevidamente alvo de constrição dentro da demanda judicial – art. 674, §1º, CPC.

Analisando os autos, tenho que o conjunto probatório constante dos autos é capaz de conduzir a demanda ao sucesso, porquanto demonstrado a contento que o embargante é possuidor do imóvel constrito.

Observa-se dos documentos carreados que os negócios jurídicos foram celebrados antes da existência da ação executiva e, não evidenciada a fraude à execução, há que ser cancelada a constrição judicial aplicada sobre o imóvel que se encontra na posse no terceiro-embargante. A propósito, é a jurisprudência do TJMT:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL – POSSIBIILIDADE – DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS QUE COMPROVAM A POSSE DO EMBARGANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.

II -
Os documentos apresentados nos autos, são suficientes para comprovar a cadeia de cessão de posse e propriedade do agravado sobre o imóvel, sendo tais contratos munidos de assinaturas devidamente reconhecidas em cartório, na respectiva data dos contratos.

(N.U 1002145-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)

A alegação de fraude à execução não merece prosperar, isso, pois, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente (Enunciado n° 375, da Súmula do STJ).

Além disso, “inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento da demanda capaz de levar o alienante à insolvência (REsp 956.943/PR).

No caso dos autos, não haviam registros de penhoras ou da ação de Execução Fiscal na matrícula do imóvel, bem como não ficou comprovado que os terceiros cessionários/adquirentes tinham conhecimento da execução movida pelo Estado em desfavor do proprietário, sendo, dessa forma, inviável o reconhecimento da fraude à execução.

Dispositivo:

Posto isso, julgo procedente o pedido contido na inicial dos embargos de terceiro interpostos por NILSON DOS SANTOS, contra o ESTADO DE MATO GROSSO, o que faço para cancelar eventual constrição judicial aplicada ao bem móvel descrito na petição inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, C/C art. 681, todos do CPC.

Considerando que “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios” (Sumula 303 do STJ), condeno o embargado ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 8% sobre o valor da causa, com base no art. 85, §3°, inciso II, do CPC.

Intimem-se as partes. Com o trânsito em julgado, traslade-se cópia da sentença à ação de Execução Fiscal apensa a estes autos e expeça-se o necessário.

Pontes e Lacerda/MT, 10/08/2022.

LEONARDO DE ARAÚJO COSTA TUMIATI

Juiz de Direito”

Em suas razões, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, uma vez que:
“(...) o opoente não se desincumbiu de qualquer de seus ônus probatórios, pois (1) não comprovou o fim das condições resolutivas que impedem a alienação do imóvel, assim como (2) não comprovou o registro atual da propriedade em seu nome.”

De outro lado, argumenta pelo equívoco em relação ao marco temporal caracterizador da fraude à execução (data da inscrição do débito em dívida ativa, e não a data da propositura da ação executiva)
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

A parte apelada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso, bem como pela majoração da verba sucumbencial (ID. 181151731).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, MT, que julgou procedente o pedido
“(...) para cancelar eventual constrição judicial aplicada ao bem móvel descrito na petição inicial”
, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa (ID. 181151727).

Da análise dos autos, verifica-se que NILSON DOS SANTOS opôs
“EMBARGOS DE TERCEIRO
COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO
”,
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à revogação da penhora efetivada no imóvel pertencente à parte embargante, nos autos da execução fiscal n.º 0001493-75.2012.8.11.0077, movida pela Fazenda Pública contra MARIO MARCIO DE OLIVEIRA, em 26.10.2012.

Alega, em resumo, que é verdadeiro proprietário do imóvel rural denominado “SÍTIO DOIS IRMÃOS” (Matrícula n.º 1.093), com área de 23,9236 hectares, sob o qual foi lançada ordem de penhora nos autos supramencionados, aduzindo que há mais de 14 (quatro) anos a referida área não mais pertence ao executado.

Aduz que, no dia
01.11.2007,
o referido bem foi alienado por MARIO MARCIO DE OLIVEIRA ao Sr. ILSON ROSA DA CRUZ, mediante contrato particular de cessão de direitos de posse, e, posteriormente, transferido por contratos sucessivos, sendo que no último, o Sr. SÉRGIO LUIZ MAEKAWA NEPOMUCENO JÚNIOR vendeu ao embargante a referida propriedade, em
18.05.2020
, conforme as cópias dos contratos (ID. 181151704 ao ID. 181151708).

Ao receber o feito, o juízo de primeiro grau
deferiu a antecipação da tutela de urgência
para determinar:
“A SUSPENSÃO da ordem de penhora lançada sobre o imóvel rural denominado Sítio Dois Irmãos (mat. 1.093 do CRI desta comarca), lote 141, com área de 23,9236 ha (vinte e três hectares, noventa e dois ares e trinta e seis centiares), devendo o Cartório da Vara Única, se for o caso, oficiar ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca para que se abstenha de realizar averbação da penhora ou, caso já tenha sido feita, para que conste a ordem de suspensão sobre referida averbação de penhora efetuada conforme movimento do Id. 71467170, nos autos da execução nº 0001493-75.2012.8.11.0077.”
(ID. 181151711).

Na manifestação de ID. 181151715, certificado que:
“(...) ao compulsar a Execução Fiscal, o meirinho não informou se averbou a penhora no Cartório”.

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna que sejam julgados improcedentes os pedidos do opoente, ante a regularidade da penhora, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (ID. 181151718).

S
obreveio, então, a sentença, proferida em
10.08.2022
, que julgou procedente o pedido
“(...) para cancelar eventual constrição judicial aplicada ao bem móvel descrito na petição inicial”
(
ID. 181151727).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Como cediço, os Embargos de Terceiro consistem em um procedimento especial, que tem como objetivo possibilitar que um terceiro, não parte do processo em questão, possa defender seus bens que sejam indevidamente alvo de constrição dentro da demanda judicial, e está regulado nos artigos 674 a 681, do Código de Processo Civil.

Aliás, relembro, ainda, que a ação de embargos de terceiro é o instrumento jurídico devotado a
resguardar posse, domínio ou mesmos os direitos obrigacionais
daquele que, mesmo não sendo parte da relação jurídico-processual, acaba sendo atingido por ato/decisão judicial incompatível com o direito alegado sobre a coisa, ou seja, cuida-se da via processual que o terceiro possui para buscar o desfazimento, ou, ao menos, a inibição dos seus efeitos, do ato judicial que injustamente interferiu no exercício do seu direito (CPC, art. 674).

Dessa forma, a análise limita-se tão somente ao exame da legalidade do ato judicial que culminou na constrição sobre bens de terceiro, e, no caso, consiste na penhora do
“IMÓVEL RURAL, LOTE 141 COM 23.9236 HA INSCRITO NA MATRÍCULA 1.093 - REGISTRADO NO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE”,
requerida pela Fazenda Pública Estadual, em 26.06.2018 (ID. 46602702 – Pág. 126/128 – proc. n.º 0001493-75.2012.8.11.0077), e deferida pelo juízo
a quo,
em
06.01.2021
(cf. decisão de ID. 46768096 dos autos da execução fiscal), conforme transcrevo:

“Vistos, etc.

A parte exequente requereu a penhora de imóvel de propriedade do executado.

Considerando as especificidades da região, que possui histórico de posse de terras e sobreposição de matrículas, deixo de determinar a penhora por termo nos autos (art. 845, §1º do CPC), e determino sejam adotadas as seguintes providências:

a) expeça-se mandado de penhora e avaliação do imóvel indicado, a ser cumprido in loco pelo Oficial de Justiça, mediante certidão detalhada descrevendo o imóvel, se possível com fotografias e imagens do local. Deverá o Oficial de Justiça certificar quanto à existência de construções, acessões ou outras benfeitorias, bem como relacionar eventuais possuidores do imóvel. Nomeio a parte executada como depositário do imóvel e suas benfeitorias, móveis, máquinas e utensílios. No mesmo ato, deverá o Oficial de Justiça intimar o executado e seu cônjuge da penhora e da avaliação, se presente na diligência;

b) feita a penhora e avaliação, deverá o exequente, no prazo de dez dias, proceder à averbação da penhora na matrícula do imóvel (art. 844 do CPC), às suas expensas;

c) intimem-se as partes da penhora e da avaliação, na forma da lei (art. 841 e 842 do CPC);

d) intime-se eventual credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, titular de usufruto, uso ou habitação, promitente comprador, promitente vendedor, superficiário, enfiteuta ou concessionário, proprietário de terreno com regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, titular da construção-base ou de lajes anteriores, ou titular das lajes, conforme o caso.

Ultimadas todas as diligências supra, e certificados eventuais decursos de prazo, venham os autos conclusos para decisão.

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 6 de janeiro de 2021.

Elmo Lamoia de Moraes

Juiz de Direito”

Na sequência, verifica-se que a diligência foi cumprida no dia
30.11.2021 (ID. 71467163)
, porquanto certificado que:
“De posse do mandado EFETUEI a PENHORA E AVALIAÇÃO, bem como a intimação do devedor e sua esposa, conforme certidão em anexo. Que o devedor negou-se em aceitar o encargo de depositário, uma vez não estar em poder do imóvel.”

Da certidão atualizada da matrícula do supramencionado imóvel rural, observa-se que a última anotação data de
26.11.2007
, onde consta que:
“(...) pelo
Título de Propriedade sob Condição Resolutiva n. 130029/0094,
expedido em 1.9.2002; o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA
transferiu o imóvel desta matrícula ao MARIO MARCIO DE OLIVEIRA
(...).
E, que, dentre as XIII (treze) cláusulas reguladoras impressas no verso do referido Título de Propriedade, destacam-se as seguintes: (...)
VII)
Enquanto vigente qualquer das condições resolutivas, estabelecidas na cláusula XIV, é vedado ao (s) OUTORGADO(s) alienar ou transmitir qualquer titulo à posse do imóvel, salvo por motivo
causa mortis.”

(ID. 181151703 – destaques no original).

De outro lado, com relação à cadeira possessória, consta o
“CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS DE POSSE SOBRE LOTE DE IMÓVEL RURAL COM BENFEITORIAS”
, firmado entre MARIO MARCIO DE OLIVEIRA (CEDENTE) e o Sr. ILSON ROSA DA CRUZ (CESSIONÁRIO), datado de 01.11.2007 (ID. 181151704).

No dia 07.11.2007, outorgado por MARIO MARCIO DE OLIVEIRA procuração ao Sr. ILSON ROSA DA CRUZ,
“(...) a quem confere e outorga amplos, gerais e ilimitados poderes para vender, ceder, transferir, ou alienar, o imóvel denominado de: Lote n. 0141 do PA FORMOSA, localizado, neste Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, Estado de Mato Grosso, com área de 23,9236 ha (Vinte e três hectares e noventa e dois ares e trinta e seis centiares), adquirido da UNIÃO FEDERAL, através do TITULO DE DOMINIO, SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA n. 130029/0094, expedido pelo INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA”
(ID. 181151705).

Por sua vez, na data de 12.03.2014, firmado o
“INSTRUMENTO PARTICULAR DE PERMUTA”
entre ILSON ROSA DA CRUZ e sua esposa, MARILZA OUTO DA CRUZ (PERMUTADOS), e a Sra. VILAN APARECIDA DOS SANTOS (PERMUTANTE), de acordo com o documento de comprovação disponível no ID. 181151706.

Ainda, no dia 12.03.2014, confeccionado o
“INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE POSSE DE UM LOTE DE TERRAS RURAIS COM BENEITORIAS”,
entre a Sra. VILAN APARECIDA DOS SANTOS (CEDENTE) e o Sr. SERGIO LUIZ MAEKAWA NEPOMUCENO JUNIOR (CESSIONÁRIO) (ID. 181151707).

Por fim, na data de 18.05.2020, o
“INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE POSSE”
entre o Sr. SERGIO LUIZ MAEKAWA NEPOMUCENO JUNIOR (CEDENTE) e o Sr. NILSON DOS SANTOS (CESSIONÁRIO), ora embargante.

Ademais, junta a
“DECLARAÇÃO N.º 76/2020”
perante a Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade (ID. 181151709) e o
“COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL”
, com início em 03.08.2020 (ID. 181151710).

Dessa forma, conquanto os supramencionados contratos não tenham sido registrados no Cartório, vê-se que a parte embargante juntou outras provas documentais que demonstram à aquisição para o exercício de posse do imóvel, objeto da penhora, logo, demonstrado a contento que o embargante é possuidor do bem constrito.

Nesse sentido, inclusive, foi certificado pelo Oficial de Justiça que:
“(...) De posse do mandado diligenciei até o endereço informado, sendo que PROCEI A PENHORA, e INTIMAÇÃO DO DEVEDOR Mario Marcio de Oliveira, bem como sua companheira Zilcléia Profeta da Cruz. Que neste ato o senhor Mario Marcio informou ter vendido a referida propriedade há aproximadamente 10 anos, que desconhece quem atualmente encontra-se na posse,
que depois de várias diligencias e informações, consegui localizar a propriedade, constatando estar na posse do referido imóvel há mais de um ano, o senhor NILSON DOS SANTOS, que afirmou ter adquirido de terceiros,
que desconhece o devedor, que as benfeitorias ali existentes foram realizadas por ele, com exceção das cercas que delimitam o imóvel, sendo que realizou reformas nas mesmas. Que neste ato prontificou-se em apresentar o imóvel a ser avaliado, ai sendo, com as formalidades legais e de estilo, PROCEDI a avaliação do seguinte bem.”
(
sic
– ID. 71467170 da execução fiscal)(grifei).

Com efeito, a averbação na matrícula do imóvel é o ato pelo qual se modifica o conteúdo de um registro, ou seja, todas as mudanças realizadas no imóvel devem estar na matrícula para que todos tenham acesso ao histórico. Não existe na legislação prazo para a averbação, contudo existe o risco em não fazê-la.

Sobre o instituto, assinala Maria Helena Diniz:

“Surge, ao lado do registro
stricto sensu,
um ato específico – a averbação –, ante a necessidade de se fazerem exarar, na história da propriedade imobiliária, todas as ocorrências ou atos que, embora não sendo constitutivos de domínio, de ônus reais ou de encargos, venham a atingir o direito real ou as pessoas nele interessadas e, consequentemente, o registro, alterando-o, por modificarem, esclarecerem ou extinguirem os elementos dele constantes, anotando-os à margem da matrícula ou do registro.” (DINIZ, Maria Helena. Sistemas de registros de imóveis. 4. ed. rev. aum. e atual. de acordo com o novo Código Civil (Lei n.º 10.406/2002). São Paulo: Saraiva, 2003.)

Portanto, muito embora o art. 1.245, do Código Civil, estabeleça que o domínio do imóvel transfere-se mediante averbação do ato de alienação, os dispositivos processuais que regem os embargos de terceiro permitem que, na ausência de registro, a prova da posse se faça por outros meios, possibilitando o cancelamento da constrição.

Em outras palavras, conquanto o registro da escritura pública seja ato formal, necessário para averbação e perfectibilização da propriedade, no caso, a falta dele não pode ser óbice para a proteção do direito do embargante.

Outrossim,
“é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”
(Súmula 84, do STJ).

Também não se verificam presentes os casos expressos no art. 792 do CPC, para ter a alienação como fraudulenta.

Conclui-se, assim, que, embora seja certo que a transferência de propriedade de bens imóveis somente se dê com o registro do título translativo, tal fato não se contrapõe à firme jurisprudência que se consolidou no sentido de que o direito do terceiro de boa-fé adquirente do imóvel deve ser resguardado, ainda que a alienação não tenha sido levada ao registro em Cartório.

Logo, ao que tudo indica, o negócio jurídico, por mais que não tenha sido formalizado, ocorreu antes da penhora e presume-se realizado de boa-fé, além de que não foi desconstituído no decorrer do processo.

Demonstrada, pois, que a aquisição da posse se deu antes da decisão de constrição, correta a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, e, portanto, deve ser mantida neste ponto.

A propósito:

APELAÇÃO — EMBARGOS DE TERCEIRO — PENHORA DE BEM IMÓVEL — RECIBO DE QUITAÇÃO DO IMÓVEL ADQUIRIDO — AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO PÚBLICO — ALIENAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL — BOA-FÉ E EXERCÍCIO DA POSSE — DEMONSTRAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO.

Os embargos de terceiro é o meio pelo qual aquele que, não sendo parte no processo em que se dá o ato impugnado, pleiteia a liberação de bens que estejam sujeitos a constrição ou ameaça, dos quais seja proprietário ou detenha a posse (artigo 1.046, do Código de Processo Civil de 1973).

Consoante a Súmula nº 84, do Superior Tribunal de Justiça “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”.

Tratando-se de posse, a questão da formalização do negócio jurídico por meio de averbação do registro de contratos é mitigada, presumida a boa-fé, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 0000789-52.2012.8.11.0048, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020)(grifo nosso)

Contudo, não se descuida que entre a data de lavratura do contrato particular de cessão de posse (18.05.2020), e a efetivação da constrição judicial (
30.11.2021)
decorreram mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Feitas tais considerações, conclui-se que deve a apelada arcar com a verba sucumbencial, porquanto foi ela quem deu causa ao ajuizamento desta demanda, tendo em vista que não providenciou a transferência do imóvel para seu nome.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMÓVEIS CONSTRITADOS EM EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PROVA DA POSSE E DA PROPRIEDADE – PROCEDÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 303 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – SENTENÇA RFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. EM EMBARGOS DE TERCEIRO, QUEM DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO INDEVIDA DEVE ARCAR COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 303 DO STJ.

2. O ADQUIRENTE DO IMÓVEL, AO NÃO PROVIDENCIAR A TRANSCRIÇÃO DO TÍTULO NO CARTÓRIO COMPETENTE, EXPÕE O BEM À INDEVIDA CONSTRIÇÃO JUDICIAL EM DEMANDAS AJUIZADAS CONTRA O ANTIGO PROPRIETÁRIO, RAZÃO PELA QUAL DEVE ARCAR COM O ÔNUS SUCUMBENCIAL.

3. Deve ser reduzida a verba honorária sucumbencial quando fixada em demasia, consoante visto na espécie, em observância ao art. 85, §2º, do cpc.

(N.U 0001527-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – AVERBAÇÃO DO IMÓVEL NÃO REALIZADA PELA EMBARGANTE – VENDA REALIZADA ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA 303/STJ – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. Pelo princípio da causalidade, consubstanciado na Súmula nº 303/STJ, a embargada não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios ou de custas processuais, quando, depois de tomar ciência da transmissão do bem, não se opor à desconstituição da penhora.

2. Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11º, do CPC).

3. Recurso desprovido.

(N.U 0002049-63.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – CONSTRIÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA – DESÍDIA NO REGISTRO DAS ESCRITURAS PÚBLICAS – RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE OU ADQUIRENTE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA N. 303, DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – DESPROVIMENTO.

A condenação ao pagamento das custas e das despesas processuais deve observar o princípio da causalidade.

Em vista de a parte embargada não ter dado causa à constrição indevida e ao ajuizamento dos embargos de terceiros, já que as escrituras públicas dos imóveis, lavradas quase 02 (dois) anos antes da constrição judicial, não foram registradas por desídia da parte Embargante ou Adquirente, não há falar em sua condenação nos ônus sucumbenciais.

Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo-se irretocável o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte Apelada (Éder de Moraes Dias e Laura Tereza da Costa Dias), na forma estabelecida no § 11, do artigo 85, do CPC.

(N.U 0013800-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença, e inverter o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024